Tribunal: STF
Processo: AI 748806
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO — JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO — AUDITOR FISCAL — PRÊMIO PRODUTIVIDADE — REAJUSTE ANUAL — TEMA 19 DA REPERCUSSÃO GERAL — EXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZADORA — MATÉRIA LEGAL — ÓBICES DAS SÚMULAS Nº 280 E 636 DO SUPREMO — DESPROVIMENTO.



    1.Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE CUNHO DECLARATÓRIO E PRECEITO COMINATÓRIO - AUDITORES FISCAIS DA RECEITA - PLEITO DE AUMENTO DO VALOR DAS QUOTAS (LEI COMPLEMENTAR Nº 92/02) A TÍTULO DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE - INEXISTÊNCIA DE LEI OU RESOLUÇÃO ESPECÍFICA AUTORIZADORA - INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER - IMPOSSIBIIDADE DE SUPRIMIR OMISSÃO LEGISLATIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    O mecanismo de reajuste do valor das quotas previstas na Lei Complementar nº 92/02 depende de lei ou de resolução específica de iniciativa do Executivo, considerando que a ele compete avaliar as disponibilidades do erário, sendo ao Judiciário conceder tal valor (Súmula nº 339 do STF).



    O Poder Judiciário não dispõe de função legislativa para elaborar a lei ou baixar resolução sobre a matéria em questão, posto que é de competência privativa do Poder Executivo. Também não é possível determinar que tal poder o faça, em respeito aos princípios da Independência entre os Poderes e da Legalidade, sendo-lhe vedada a análise do juízo da oportunidade e conveniência.



    2. O recorrente aponta violação do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. Afirma o direito dos auditores fiscais de terem aumento no valor do prêmio produtividade, considerado o previsto na legislação pertinente. Discorre sobre a Lei Complementar estadual nº 92/2002, a qual estabeleceria caber ao Secretário de Estado da Fazenda, de ofício, anualmente, reajustar o benefício com base na arrecadação dos impostos estaduais. Entende contrariado o princípio da legalidade, porquanto não poderia a Administração deixar de dar aplicação ao contido na norma indicada.



    3. O processo foi remetido à origem, tendo em vista a repercussão geral reconhecida no Recurso Extraordinário nº 565.089 - Tema 19. Na sequência, foi realizado juízo de retratação pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para assentar-se a ausência de enquadramento do caso ao precedente citado, mantida a negativa de sequência do extraordinário, ante o óbice da Súmula 280 do Supremo.



    É o relatório. Decido.



    4. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assentou inexistir norma que assegurasse o reajuste pretendido. Analisando a Lei Complementar estadual nº 92/2002, consignou:



     Assim sendo, no caso em tela, verifica-se que não há nenhuma Resolução editada (norma específica) pelo Secretário de Estado da Fazenda autorizando o aumento das quotas a título de prêmio de produtividade aos Auditores Fiscais da Receita do Estado do Paraná, nos anos de 2003 e 2004.



    A edição da referida Resolução cumpre privativamente ao Chefe do Poder Executivo, juntamente com o Secretário de Estado da Fazenda, atento às questões de interesse, oportunidade administrativa e capacidade financeira do Estado, avaliar o correto valor a ser disponibilizado como quota a cada auditor.



    Assim, cabe esclarecer que o Poder Judiciário não dispõe de função legislativa para elaborar lei que autorize o aumento do valor das quotas previstas no art. 67 da Lei Complementar nº 92/2002 ou até mesmo resolução a respeito, posto que é de iniciativa do Poder Executivo, nem de determinar que tal Poder o faça, em respeito aos princípios da Independência entre os Poderes e da Legalidade, sendo-lhe vedado a análise do juízo da oportunidade e conveniência.



    5. O recurso não comporta provimento. O Tribunal a quo registrou não haver legislação vigente na qual estabelecido o reajuste pleiteado. A partir dessa premissa, descabe pretender compelir o Estado a editar norma com tal teor, ou obter majoração do valor da parcela mediante atuação supletiva do Judiciário. O Supremo, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 565.089 - Tema 19, assentou inexistir dever específico da Administração Pública em proceder a reajustes anuais na remuneração dos servidores. Registrou mais, que o não encaminhamento de projeto que verse sobre aumento de salários não gera direito a indenização, nem comporta qualquer tipo de sanção. Confiram com as ementas a seguir:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE LEI PARA REVISÃO GERAL ANUAL DAS REMUNERAÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE DIREITO A INDENIZAÇÃO .



     1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos.



     2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. (RE 565.089 RG, Redator para o acórdão Ministro Roberto Barroso, DJ 28.4.2020)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL . SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA. REVISÃO GERAL ANUAL DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS (ART. 37, X, DA CF/1988).



    1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



     2. No acórdão de mérito, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. 



    3. Os embargantes pretendem seja esclarecida qual é a consequência jurídica para o descumprimento do dever de fundamentação. Não cabe a esta Corte, porém, fixar penalidade não prevista expressamente em lei ou na Constituição.



     4. Embargos de declaração rejeitados. (RE 565.089 - Sextos Embargos de Declaração, Relator Ministro Roberto Barroso, DJ 30.8.2021)



    6. Acrescento a inviabilidade do extraordinário ainda em relação à alegação do sindicato autor de que, haveria sim, previsão legal para o reajuste pretendido. Isso porque divergir do Tribunal de origem, no particular, dependeria da análise da legislação local , o que é vedado em sede extraordinária, tendo em vista a Súmula nº 280 do Supremo.



    7. Tampouco procede o indicado quanto à violação do princípio da legalidade, considerado o teor da Súmula 636 do Supremo:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo.



    9. Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2022.